Tribunal: STF
Processo: AI 446943
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Reajuste
   dos 28,86%. Servidores do Distrito Federal. Impossibilidade. 3.
   Legislação federal. Aplicação no âmbito do Distrito Federal.
   Autonomia Legislativa do Distrito Federal. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.